Tribunal: TJES
Processo: 5019084-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019084-59.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RAFAEL JUNIOR LEITE SANTOS e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MENOR.
ART. 279,
§ 1º
, DO CPC.
MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA.

RECURSO
CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I
–

É sabido que o
legislador previu hipóteses em que a intervenção do Ministério Público – como fiscal da ordem jurídica – se faz obrigatória no processo, dentre as quais quando a demanda versar sobre interesse de incapaz, como o caso dos presentes autos
(art. 178, II, do CPC)
.

II -
C
onforme expressa previsão legal (
artigo
279 do CPC
)
, o processo se torna nulo quando
a participação do
MP
seja obrigatória e este órgão
não for intimado para acompanhar a sua instrução;
t
odavia, p
ara o Superior Tribunal de Justiça, em virtude do
p
rincípio do
pas de nullité sans grief
, a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, como exigido legalmente, somente se justifica se caracterizado o efetivo e concreto prejuízo às partes.
Precedentes.

I
II
- V
erific
ou
-se não se tratar de mera ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar ou praticar determinado ato, eis que durante todo o tramitar do feito
não fora viabilizada sua intervenção
.

I
V -
N
ão tendo
sid
o
oportunizado ao órgão ministerial a intervenção preconizada no art. 178, II, do CPC, o qual poderia, inclusive, influenciar no deslinde da demanda,
aliada à procedência apenas parcial dos pleitos iniciais (prejuízo ao menor),
impositiva a
manutenção da
nulidade
reconhecida em juízo monocrático anterior
.

V
–

Agravo interno conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 5019084-59.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: RAFAEL JUNIOR LEITE SANTOS, ZELY DA CONCEICAO LEITE SANTOS E W. L. D. D. S.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, cuidam os autos de apelações interpostas em detrimento de sentença proferida em ação indenizatória na qual restou julgado parcialmente procedente a pretensão autoral de RAFAEL JUNIOR LEITE SANTOS, ZELY DA CONCEICAO LEITE SANTOS e W. L. D. D. S. (menor) para condenar o ente estatal ao
“pagamento de R$ 20.000,00 a cada autor, os quais serão acrescidos de juros de mora com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, incidentes desde o trânsito em julgado e de correção monetária pelo IPCA, a partir deste momento (Súmula 362, STJ)”.

Ocorreu que, concedida vista dos autos ao órgão ministerial para manifestação nesta instância, em virtude da presença de interesse de incapaz, o douto Procurador de Justiça constatou a ausência de intervenção do órgão ministerial em primeira instância, requerendo, então a declaração de nulidade da sentença, a qual fora acolhida pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama mediante decisão monocrática.

Diante de tal cenário, fora interposto agravo interno pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, cujas razões apontam, em suma que
“em causa de natureza exclusivamente patrimonial, em ação patrocinada por advogado que muito bem representou os interesses das partes, não compromete a validade da relação jurídica processual que se desenvolveu”.

Contrarrazões de agravo interno apresentadas.

Parecer do Ministério Público pela reiteração do anterior no qual pugnou-se pela nulidade sentencial em razão de ausência de sua intervenção na origem.

Pois bem. Na presente demanda, RAFAEL JUNIOR LEITE SANTOS, ZELY DA CONCEIÇÃO LEITE SANTOS e W.L.D.D.S. (representado por sua genitora) propuseram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão de supostos danos sofridos pela apontada omissão estatal em não comunicar a soltura do de cujus (EVENILSON), bem como por não acompanhá-lo até o albergue em momento em que se encontrava sob custódia do Estado.

Posta tal questão, ocupo-me nesta oportunidade da alegada nulidade do feito por ofensa ao disposto no art. 279, do Código de Processo Civil.

É sabido que o legislador previu hipóteses em que a intervenção do Ministério Público – como fiscal da ordem jurídica – se faz obrigatória no processo, dentre as quais quando a demanda versar sobre interesse de incapaz, como o caso dos presentes autos (art. 178, II, do CPC).

De fato, conforme expressa previsão legal (artigo 279 do CPC), o processo se torna nulo quando a participação do MP seja obrigatória e este órgão não for intimado para tanto; todavia, para o Superior Tribunal de Justiça, em virtude do princípio do
pas de nullité sans grief
, a nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público, como exigido legalmente, somente se justifica se caracterizado o efetivo e concreto prejuízo às partes. Precedentes: AgInt no AREsp 1122827/SP e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1498262/RJ.

Com efeito, esta Core Estadual já dirimiu que
“Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a ausência de intervenção do Parquet, de forma isolada, não enseja a nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para a parte cujo direito é fiscalizado pelo Órgão Ministerial.”
(TJES, Classe: Apelação n. 007150001175, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019).

Pois bem.
In casu,
verifica-se não se tratar de mera ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar ou praticar determinado ato, eis que durante todo o tramitar do feito, sua intervenção não fora oportunizada.

Como bem aludido em seu parecer, aduziu o órgão ministerial que
“A partir de simples leitura do presente caderno processual, verifica-se que apesar de o seu polo ativo ser ocupado por incapaz, o Ministério Público não foi intimado para intervir durante a tramitação do feito na origem”.

Na hipótese, mostra-se evidente o prejuízo para o menor autor da ação, na medida em que houve a procedência apenas parcial dos pleitos exordiais, tendo sido improcedente inclusive, o pleito atinente ao pensionamento mensal do filho menor do então custodiado.

É certo que
“A intervenção do Ministério Público, em feitos que envolvam interesse de incapaz, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável”
(STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Assim, não tendo sido oportunizado ao órgão ministerial a intervenção preconizada no art. 178, II, do CPC, o qual poderia, certamente, influenciar no deslinde da demanda, aliada à procedência apenas parcial dos pleitos iniciais, impositiva a nulidade aventada, razão pelo qual convenço-me da manutenção da intelecção externada pelo ínclito Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama para que seja anulada a sentença e viabilizada a intervenção do órgão ministerial desde o momento em que deveria ter sido instado na origem.

Segue a jurisprudência recente de nossa Corte:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INCAPAZ - INTERESSE DE MENOR – MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL – ART. 178, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE – ART. 279, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. A ausência de intimação do Ministério Público em processo judicial no qual deveria intervir, na forma do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, somada à demonstração de prejuízo concreto para a parte incapaz, enseja a anulação da sentença respectiva, nos moldes do artigo 279, do diploma processual civil em vigor. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 0012654-03.2018.8.08.0030, Relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INTERESSE DE INCAPAZ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A “falta de manifestação do Ministério Público em primeira instância pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer referente ao mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade” (...) (AgRg no REsp 1326438/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 2. A intervenção do Ministério Público, em feitos que envolvam interesse de incapaz, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável. 3. Inexistindo intervenção do Ministério Público em processo que foi julgado de forma desfavorável ao menor impúbere, patente é a existência de prejuízo. 4. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação cível prejudicado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5001603-11.2023.8.08.0069, Relator Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2024)

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.